Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido Id. 53606621, tendo em vista que os recursos têm objetos diversos. Na espécie, verifica-se que o Agravante pretende a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora. Sustenta que a penhora na forma determinada recai sobre o capital de giro da empresa e o seu fluxo de caixa, o que a impede de exercer a atividade empresarial. Assevera que, de acordo com o artigo 805 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução judicial não é tão só satisfazer o direito do credor, mas, também, o seu efetivo cumprimento de forma menos onerosa para o devedor. Por outro lado, o Agravo de Instrumento n° 0713245-65 diz respeito a suposto excesso de execução. Assim, retornem os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível para que certifique a publicação do Acórdão relativo ao presente recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora